Tribunal: TJSP
Processo: 3000218-69.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Alegação de nulidade absoluta em razão do falecimento da exequente no curso do processo. Não ocorrência. Processo que prosseguiu regularmente, em amplo litisconsórcio, sem prejuízo às partes, aplicando-se entendimento consolidado do STJ quanto à natureza relativa da nulidade e à necessidade de demonstração de prejuízo (art. 313, I, CPC).

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Alegação de nulidade absoluta em razão do falecimento da exequente no curso do processo. Não ocorrência. Processo que prosseguiu regularmente, em amplo litisconsórcio, sem prejuízo às partes, aplicando-se entendimento consolidado do STJ quanto à natureza relativa da nulidade e à necessidade de demonstração de prejuízo (art. 313, I, CPC). Habilitação tardia dos sucessores. Prescrição intercorrente. Inviabilidade de seu reconhecimento no caso concreto, diante da ausência de suspensão processual determinada pelo juízo e da falta de intimação dos herdeiros, requisitos legais indispensáveis. Contexto fático que revela irregularidade procedimental imputável ao próprio andamento dos autos, não aos sucessores. Precedentes. Tema 1.254/STJ pendente de julgamento. Decisão mantida. Recurso improvido.